Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação de cartão de crédito e gastos fraudulentos realizados em nome do demandante - Procedência parcial decretada para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débito – Pretensão recursal do demandante de condenação da ré ao pagamento de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação de cartão de crédito e gastos fraudulentos realizados em nome do demandante - Procedência parcial decretada para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débito – Pretensão recursal do demandante de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Pleito procedente em razão da evidente configuração de dano moral infligido ao autor – Indenização devida – Arbitramento realizado nesta instância recursal segundo o critério da prudência e razoabilidade – Verba perdimental inteiramente carreada à ré - Procedência redimensionada neste Juízo ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009569-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
LEOZINELDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42648
2
VOTO No: 42648
APEL. No: 1009569-41.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (12a V. Cív. do F. Reg. Santo Amaro)
APTE.: Antônio Leozineldo da Silva (A)
APDA.:
Sendas
Distribuidora
S.A.,
ex-Assai
Comercial
e
Importadora Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Contratação de cartão de crédito e gastos fraudulentos
realizados em nome do demandante - Procedência parcial
decretada para reconhecer a inexistência de relação jurídica
entre as partes e a inexigibilidade de débito
Pretensão
recursal do demandante de condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral Pleito procedente em razão da
evidente configuração de dano moral infligido ao autor
Indenização devida Arbitramento realizado nesta instância
recursal segundo o critério da prudência e razoabilidade
Verba perdimental inteiramente carreada à ré - Procedência
redimensionada neste Juízo ad quem Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (contratação de cartão de crédito
e gastos fraudulentos realizados em nome do demandante, fls. 01/07 e
11/23) movida por Antônio Leozineldo da Silva em face de Sendas
Distribuidora S.A., ex-Assai Comercial e Importadora Ltda., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 160/162, de relatório a este
integrado, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes referente ao cartão de crédito com final 5828 e a inexigibilidade
dos débitos descritos na inicial. Em razão da sucumbência recíproca, o
autor foi condenado a arcar com 70% das custas e despesas do
processo mais a honorária do ex adverso arbitrada em 10% do valor do
pedido de indenização rejeitado, observada a gratuidade da justiça que
lhe foi concedida (fls. 59), arcando a ré com os 30% das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42648
3
despesas processuais mais os honorários do advogado da parte
contrária arbitrados em 10% das obrigações declaradas inexigíveis.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 169/179,
o autor postula o provimento a fim de que a ré seja condenada ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 e a
arcar com a integralidade da verba perdimental.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte.
3. De proêmio, é imperioso destacar que, por
ausência de irresignação da ré, tornou-se imutável o capítulo da r.
sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica em relação
ao cartão de crédito com final 5828 e a inexigibilidade do débito
descrito na prefacial, limitando-se a lide recursal em aferir se o autor-
apelante efetivamente sofreu dano moral passível de reparação.
4.
O
pedido
de
condenação
da apelada
ao
pagamento de indenização por dano moral deve ser acolhido.
De feito, a ofensa moral reclamada é resultante
inexorável dos transtornos, angústia e frustração causados ao apelante,
que passou pelo dissabor de ter os dados pessoais utilizados por
estelionatário para contratação de cartão de crédito em seu nome,
situação que lhe resultou na cobrança de dívida que não contraiu. Teve,
ademais, que providenciar a lavratura de boletim de ocorrência e
contratar advogado para propor a presente ação a fim de ver
regularizada a malfadada situação descrita na peça inaugural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42648
4
Não se trata, pois, de mero dissabor cotidiano a que
todos os cidadãos estão sujeitos mas sim de legítima ofensa à honra do
apelante.
Nesse sentido, aliás, o E. Superior Tribunal de
Justiça deixou assentado:
“CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO.
1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica
que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço
no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou
vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a
responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.
2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor
a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da
ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra
alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência.
3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem
exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras
realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da
comunicação do furto à administradora. Precedentes.
4. Cabe às administradoras, em parceria com o
restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das
bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da
idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-
se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações
realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42648
5
de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes.
5. Recurso especial provido.” (STJ-3a Turma, REsp
1.058.221-PR, Reg. 2008/0104709-0, J. 04.10.2011, vu, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJU 14.10.2011).
Rectius, deve a apelada arcar com o pagamento da
indenização pelo dano moral infligido ao apelante.
5. Bem configurado o dano moral, ante os
fundamentos expostos, resta analisar o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (aposentado por invalidez, fls. 26), a
capacidade financeira da entidade ofensora (mercado varejista e
atacadista de grande porte), as circunstâncias do caso concreto
(inexistência de negativação do nome do demandante nos órgãos de
proteção ao crédito) e a repercussão social do dano.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada em
R$5.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento que
ora se realiza e com incidência de juros moratórios desde o evento
danoso (data de abertura do protocolo de reclamação em 06.12.2018)
por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42648
6
Código Civil e Súmula no 54 do C. Superior Tribunal de Justiça).
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$5.000,00, nos termos do item 5 acima.
Em razão da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
(R$20.908,47, fls. 07) atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica